Tribunal: TJMT
Processo: 1017469-98.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1017469-98.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]
Parte(s):

[LUZINEIDE DE SA SANTOS - CPF: 663.720.702-00 (VÍTIMA), CARLOS ROGERIO ALMEIDA REIS - CPF: 037.113.966-07 (RECORRENTE), RANULFO DE AQUINO NUNES - CPF: 108.597.641-68 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ELISANGELA AZEREDO DA SILVA - CPF: 003.407.911-44 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1017469-98.2019.8.11.0000

RECORRENTE: CARLOS ROGERIO ALMEIDA REIS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO
–
PRETENDIDA DESPRONÚNCIA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS – SOBERANIA DOS VEREDICTOS NOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA – PRONÚNCIA MANTIDA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – INVIABILIDADE – LEGALIDADE DA PRISÃO RECONHECIDA EM JULGAMENTO ANTERIOR DE
HABEAS CORPUS
IMPETRADO EM FAVOR DO RECORRENTE – EXCESSO DE PRAZO NÃO EVIDENCIADO –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Havendo provas que indiquem, com razoável precisão, a materialidade do delito, assim como de indícios suficientes de autoria, deve o magistrado, nesta quadra processual, pronunciar o acusado, nos termos do art. 413 do CPP.

“
Inexiste constrangimento ilegal na manutenção da custódia preventiva na sentença de pronúncia, quando justificada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta da conduta [agente que desferiu um golpe de facão na região posterior da cabeça da vítima, surpreendendo-a pelas costas] e na reiteração delitiva [paciente que registra um Executivo de Pena].”
(TJMT, HC no 1012623-38.2019.8.11.0000)

“Não há falar em excesso de prazo configurado após a sentença de pronúncia, pois, a tardança na marcha processual encontra-se plenamente justificada pelas particularidades do caso concreto, visto que a submissão do acusado ao plenário do Tribunal do Júri apenas não ocorreu ainda devido à interposição de recurso em sentido estrito pela defesa contra a decisão que pronunciou o réu (...). Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.”
(TJMT, HC no 1008103-06.2017.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1017469-98.2019.8.11.0000

RECORRENTE: CARLOS ROGERIO ALMEIDA REIS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por CARLOS ROGERIO ALMEIDA REIS contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Comodoro (Código 133986), que o pronunciou pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio duplamente qualificado, sujeitando-o a julgamento pelo Tribunal do Júri – art. 121, § 2o, II e IV, c/c o art. 14, II, ambos do CP.

O recorrente sustenta que
“não há prova de que tenha cometido o fato”.
Argumenta, ainda, que o crime supostamente praticado
“foi apenas pelo fato de estar tomado por violenta emoção ao golpe sofrido pelo casal”
.

Ao final, requer o provimento do recurso para ser despronunciado.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela conservação da sentença.

A decisão foi mantida pelo magistrado singular, em juízo de retratação.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

Em pedido incidental, o recorrente almeja a revogação da custódia preventiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020